Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E PRODUÇÃO DE PROVAS. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOVAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento voltado contra decisão proferida em embargos à execução que rejeita impugnação à gratuidade de justiça, indefere a produção de prova oral e pericial e inadmite a denunciação da lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de impugnação imediata, por agravo de instrumento, das matérias decididas na origem, bem como, na parte cognoscível, avaliar o cabimento da denunciação da lide em sede de embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cabimento do agravo de instrumento limitase às hipóteses do art. 1.015 do CPC, cuja mitigação exige demonstração de urgência, não sendo, ainda, aplicável o parágrafo único do aludido dispositivo aos embargos à execução, por se tratar de ação autônoma, com rito próprio voltado à defesa do devedor.
4. A rejeição da impugnação à gratuidade de justiça e o indeferimento da produção de provas não se enquadram nas hipóteses de recorribilidade imediata previstas no art. 1.015 do CPC, razão pela qual não deve ser conhecido o agravo nesses capítulos. Além disso, não se configuram as situações excepcionais de urgência aptas a justificar a flexibilização do rol, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 988.
5. A suscitação inédita das teses de litisconsórcio passivo necessário e de chamamento ao processo configura inovação recursal, por não terem sido submetidas ao juízo de origem, o que inviabiliza sua apreciação nesta instância. Ademais, inexiste interesse quanto ao pedido de inclusão de terceiro como devedor solidário, pois tal sujeito já integra o polo passivo da execução de referência.
6. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação não se sustenta, pois a decisão impugnada expõe de forma suficiente as razões de fato e de direito que justificam o indeferimento da denunciação da lide, em conformidade com o art. 489, §1o, do CPC.
7. É incabível a denunciação da lide em sede de embargos à execução, pois essa ação possui natureza autônoma e cognição, em regra, restrita às matérias elencadas no art. 917 do CPC, o que inviabiliza a ampliação subjetiva da relação processual para introdução de pretensão regressiva, além de ausentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, inciso IX; art. 917; artigos 125 a 129.
Jurisprudência relevante citada: AI 072287140.2025.8.07.0000, TJDFT, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 11.09.2025. AI 072313069.2024.8.07.0000, TJDFT, Rel(a). Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, p. 13.12.2024. AI 071204939.2019.8.07.0020, TJDFT, Rel(a). Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, p. 13.07.2020.